Tribunal: TJMT
Processo: 1037046-52.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037046-52.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), HUMBERTO PAULO CUERBAS - CPF: 915.509.631-04 (IMPETRANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RATIFICOU A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. NÃO REGISTROU VOTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. REFERENDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar estadual, reintegrado por decisão judicial com efeitos retroativos a 08/09/2020, pleiteando que a Administração se manifeste sobre requerimento administrativo formulado em 22/05/2025 (Processo CBM-TER-2025/09444A), no qual requer sua promoção por ressarcimento de preterição, sem resposta administrativa até o ajuizamento da impetração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da Administração Pública, diante do requerimento administrativo de promoção funcional, ultrapassado o prazo legal de 120 dias, configura omissão ilegal apta a justificar a concessão de medida liminar em mandado de segurança para compelir a autoridade impetrada a proferir decisão.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 7.692/2002 impõe o dever de decidir requerimentos administrativos no prazo máximo de 120 dias, salvo disposição legal diversa, o que não foi observado no presente caso.

4. A omissão administrativa, sem qualquer justificativa, ultrapassa o prazo legal, em ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e da duração razoável do processo, autorizando o controle jurisdicional mediante mandado de segurança.

5. A medida liminar não antecipa os efeitos da promoção funcional, limitando-se a impor à autoridade o dever de decidir, sendo medida proporcional e adequada ao caso concreto.

6. O referendo da liminar atende aos requisitos do art. 7º, III, da L. 12.016/2009, diante da demonstração do direito líquido e certo do impetrante à resposta administrativa e do risco de lesão por eventual prejuízo funcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Medida liminar referendada. Autoridade impetrada compelida a proferir decisão no Processo Administrativo nº CBM-TER-2025/09444A, no prazo de 15 dias, contados da ciência desta decisão.
Tese de julgamento:
"1. É ilegal a omissão administrativa que ultrapassa o prazo de 120 dias para decisão de requerimento funcional, nos termos da Lei Estadual nº 7.692/2002, sendo cabível a concessão de mandado de segurança para compelir a autoridade competente a decidir."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Humberto Paulo Cuerbas, policial militar estadual, contra suposta omissão administrativa atribuída ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao próprio Estado de Mato Grosso, indicados como autoridades coatoras.

O impetrante relata que, após decisão judicial favorável proferida nos autos da Ação nº 0011321-59.2019.8.11.0042, foi reintegrado à corporação, com efeitos retroativos a 08/09/2020, em razão da anulação do ato que decretou sua passagem à inatividade, por meio de reforma. Afirma que, com base nessa reintegração, apresentou requerimento administrativo, em 22/05/2025 (Processo Administrativo nº CBM-TER-2025/09444A), pleiteando sua promoção por ressarcimento de preterição ao posto de 2º Sargento, com efeitos a contar de 08/09/2020, bem como os respectivos reflexos legais e funcionais.

Sustenta que, transcorridos mais de 120 (cento e vinte) dias desde o protocolo do requerimento, a Administração permaneceu silente, sem qualquer manifestação quanto ao pedido formulado, circunstância que motivou a presente impetração.

Requer, liminarmente, que seja determinada à autoridade coatora a prolação de decisão no referido processo administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar concedida, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar no mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
— a plausibilidade do direito invocado — e do
periculum in mora
— o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso sub judice,
verifica-se, a partir dos documentos que instruem a inicial — especialmente a cópia do protocolo do requerimento administrativo —, que a pretensão do impetrante foi submetida à Administração em 22/05/2025, sem qualquer resposta até o ajuizamento do presente
writ
, ocorrido em 21/10/2025, ou seja, passados cinco meses desde o protocolo.

A Lei Estadual nº 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seu art. 37,
caput
, que:

"O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido."

Ultrapassado esse prazo legal sem qualquer manifestação, configura-se, em tese, omissão administrativa ilegal, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo administrativo (art. 37,
caput
, e art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).

O direito invocado pelo impetrante, consubstanciado na obtenção de resposta administrativa tempestiva, prescinde de dilação probatória e encontra-se devidamente instruído com elementos documentais aptos a corroborá-lo, revelando-se, assim, o
fumus boni iuris
.

Quanto ao
periculum in mora
, este decorre do prolongamento indefinido da omissão administrativa, o qual obsta eventual promoção funcional e, por conseguinte, o recebimento das respectivas vantagens remuneratórias e funcionais retroativas, com potencial comprometimento de direitos legalmente assegurados ao servidor.

Cumpre salientar que a medida ora requerida não antecipa os efeitos da promoção pleiteada, limitando-se a impor à autoridade impetrada o dever de decidir dentro de prazo razoável, em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte:

"A omissão administrativa que extrapola os prazos legalmente estabelecidos autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança, uma vez demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, para compelir a autoridade competente ao cumprimento de seu dever de pronunciamento"
(TJMT, N.U 1026147-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, julgado em 09/09/2025, DJE 09/09/2025).

"A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo da impetrante em obter resposta ao seu requerimento" (N.U 1007361-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Por fim, embora o impetrante tenha requerido a aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial, opta-se, neste momento, por não cominar penalidade pecuniária, em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos e da expectativa de que a decisão judicial será integralmente cumprida, sem a necessidade de adoção de medidas coercitivas mais gravosas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, referendo a medida liminar concedida no id. 324462411, para determinar à autoridade impetrada que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual nº 7.692/2002 e profira decisão no
Processo Administrativo nº CBM-TER-2025/09444A
, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão.

Deixo de aplicar multa neste momento, advertindo-se a autoridade impetrada de que eventual descumprimento da presente ordem poderá ensejar responsabilização funcional, bem como a posterior imposição de sanções processuais coercitivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025